Tribunal: STF
Processo: ARE 1337187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processo Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo do art. 1.042 do CPC. Não cabimento. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem na qual se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Não houve impugnação específica do fundamento de que a “efetiva caracterização do serviço de concretagem[ ] demanda[ ], de forma inafastável, a interpretação dos fatos no caso concreto”. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.